Tribunal: TJDFT
Processo: 0726124-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726124-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA AGRAVADO: MATTOS SAUDE GESTORA DE PARTICIPACOES SOCIEDADE LIMITADA, DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL SANTA MARTA LTDA – em Recuperação Judicial contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília – DF, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, processo de origem no 0719681-66.2025.8.07.0001, ajuizado em desfavor de MATTOS SAÚDE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE LIMITADA, DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA, na qual indeferiu o pedido de liminar. Eis a r. decisão agravada: “(...) Indefiro o pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré seja compelida a cumprir a cláusula 13.4 e providenciar, perante a JCDF – Junta Comercial do DF, alteração contratual retirando os nomes fantasia “Hospital Santa Marta Asa Norte” e “Hospital Anna Nery”, das unidades filial e matriz da 2a Requerida, sob pena de incidir multa diária, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois não há a urgência necessária, vez que o negócio ocorreu a mais de dois anos, podendo aguardar a citação e resposta da ré, para que seja melhor avaliada a situação atual das empresas. Cite-se.” Inconformada, o requerente recorre. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que “Mesmo passados mais de dois anos da obrigação contratual, os nomes continuam sendo utilizados, gerando gravíssimos prejuízos à imagem do Agravante, incluindo o ajuizamento de ações trabalhistas e cíveis equivocadas, em razão da falsa impressão de vínculo jurídico entre o Agravante e as operações realizadas pelos Agravados.” Acrescenta ainda “Embora a obrigação contratual tenha vencido há mais de dois anos, os efeitos danosos da inércia da parte adversa permanecem vivos e em constante agravamento, o que configura, juridicamente, uma lesão de natureza continuada e justifica a urgência da tutela pleiteada para cessação imediata do dano.” Alega, assim, que a manutenção dos nomes fantasia nos registros oficiais tem gerado confusão no meio jurídico e social, comprometendo a imagem institucional da empresa agravante e ensejando o ajuizamento de ações indevidas, como reclamações trabalhistas e demandas cíveis. Sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC e pleiteia a concessão de tutela recursal antecipada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a imediata retirada dos nomes fantasia dos registros da JCDF e Receita Federal. Instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sobreveio regular comprovante de depósito (ID 73932550). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é cabível a concessão de tutela provisória no âmbito do agravo de instrumento quando presentes os requisitos previstos no art. 300 do mesmo diploma legal: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se ignora a relevância da tese deduzida pela parte agravante, tampouco os potenciais efeitos decorrentes da indevida vinculação de nomes fantasia a sua imagem institucional. No entanto, o exame dos elementos trazidos aos autos revela que não se encontra configurado, neste momento, o perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da tutela recursal em sede liminar. Tal como afirmado pelo próprio agravante, a cessão das unidades hospitalares e a consequente obrigação contratual de retirada dos nomes fantasia ocorreu em 01/12/2022, sendo certo que a ação de origem somente foi ajuizada em 2025, ou seja, mais de dois anos após a suposta constituição em mora. Essa demora injustificada, em tese, afasta a urgência que se exige para a concessão da medida de urgência, notadamente quando se busca medida liminar com efeitos antecipatórios. Ademais, a documentação acostada aos autos revela que as ações judiciais ajuizadas equivocadamente contra a agravante, utilizadas como fundamento para a urgência da medida, datam todas de 2024, demonstrando que os supostos prejuízos já vinham ocorrendo há tempo considerável, sem que a parte tivesse adotado providência judicial imediata para fazer cessar os alegados danos. Dessa forma, o juízo de urgência se desfaz pela inércia processual da parte agravante, que optou por suportar a alegada lesão por longo período antes de buscar a via judicial, o que revela que o perigo de dano irreparável não se apresenta de forma atual ou iminente. Ainda que se reconheça a plausibilidade jurídica da tese sustentada no agravo, a matéria poderá ser apreciada pelo colegiado em tempo oportuno, sem que disso decorra prejuízo irreversível à parte agravante. Ressalte-se que se trata de recurso dotado de tramitação célere, sendo possível o seu julgamento em prazo razoável, o que afasta, por ora, a necessidade de tutela de urgência. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator